Tribunal: TJSP
Processo: 1506968-21.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO – Art. 157, caput, do Código Penal – Sentença absolutória – Recurso do Ministério Público visando a condenação – Descabimento – Insuficiência probatória – Réu detido pouco mais de um mês após os fatos, na posse da mesma motocicleta utilizada pelo autor do roubo – Investigação policial que constatou que o réu, quando detido, vestia um calçado similar àquele utilizado pelo roubador

Ementa:
APELAÇÃO – Art. 157, caput, do Código Penal – Sentença absolutória – Recurso do Ministério Público visando a condenação – Descabimento – Insuficiência probatória – Réu detido pouco mais de um mês após os fatos, na posse da mesma motocicleta utilizada pelo autor do roubo – Investigação policial que constatou que o réu, quando detido, vestia um calçado similar àquele utilizado pelo roubador – Vítima que, contudo, não reconheceu o réu – "Res furtiva" que não foi localizada – Investigação policial que foi o bastante para instaurar a persecução penal, mas que, sem qualquer novo elemento de prova produzida em Juízo, restou insuficiente para prolação de um decreto condenatório – Dúvida ao final da instrução que não pode ser valorada em desfavor do réu – "In dubio pro reo" – Sentença absolutória mantida – Apelação não provida.